Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO. VALOR DA CAUSA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO. MATÉRIA.
1. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso.
2. A regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
3. Dada a limitação da competência do Juízo de Família em razão da matéria, é vedado a esse conhecer de pedido relativo à doação ou mútuo realizado entre o ex-casal após o rompimento do vínculo matrimonial.
4. Recurso conhecido e desprovido.